Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702217-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da noticiada perda do interesse recursal, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito